Tribunal: TJSP
Processo: 2140753-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores. Ausência de demonstração robusta e convincente no sentido de que os valores bloqueados decorram apenas de verbas salariais. Decisão mantida.